Tribunal: TJMT
Processo: 1000030-20.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Embargos de Declaração ao Mandado de Segurança n.o 1000030-20.2022.8.11.9005
Embargante: CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL
_________________________________________________________________________
Vistos, etc...
Trata-se de embargos declaratórios em que a parte embargante aponta obscuridade e omissão na sentença extintiva do presente mandamus, sob o fundamento de que o retrato fático-processual trazido nos autos não admite a extinção da demanda constitucional, eis que desafia decisão interlocutória teratológica, e não sentença, proferida na demanda executiva principal (proc. n.o 8061803-03.2016.8.11.0001).
Por isso, busca a modificação do decisum fustigado.
Certificada a tempestividade recursal, passo à apreciação do recurso embargatório interposto.
Em atento exame aos embargos declaratórios manejados pela parte embargante, tenho que devem ser acolhidos parcialmente, eis que, em visita aos autos principais (proc. n.o 8061803-03.2016.8.11.0001), constata-se que a r. decisão fustigada no presente mandamus, embora não porte sinais de teratologia, porém, tem natureza interlocutória, e, por isso, há possibilidade de sua impugnação pela via desta ação mandamental.
Por tais razões, acolho a pretensão de reforma da decisão embargada, viabilizando a tramitação do presente Mandado de Segurança e, em face disso, passo a apreciar o pleito concessivo de liminar, visando suspender os efeitos da decisão interlocutória lançada nos autos executivos principais que, a seu turno, indeferiu pedido de expedição de Ofício Judicial ao Juízo Criminal da Vara da Justiça Federal (proc. n.o 0002610-75.2016.4.01.3601) para a reserva de valores referente ao crédito condominial executado, frente à constrição do próprio imóvel gerador de taxas condominiais.
Pois bem. Em atendo exame destes autos bem como, do aludido processo principal (Feito n.o 8061803-03.2016.8.11.0001), chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar não pode ser acolhido, notadamente, porque, segundo registrado na r. decisão fustigada, o imóvel constrito pelo Juízo Federal criminal, embora sendo o bem gerador das taxas condominiais em execução, todavia, já teve o seu perdimento em favor da União Federal, não havendo, nesse limiar de procedimento judicial, sinais de possibilidade de efetivar qualquer garantia judicial, para satisfação do crédito da parte ora impetrante.
Enfim, em face do perdimento judicial do imóvel, em favor da União, não se vislumbra a possibilidade de se solicitar a reserva de direitos do Condomínio impetrante, pois todos os direitos reais do bem imóvel já saíram da esfera patrimonial do devedor e passaram para o Ente Federal.
Por tais razões, reafirmo o indeferimento da liminar postulada.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação, se for o caso.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator